Tribunal: STF
Processo: RE 1454004
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.274. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Decisão monocrática impugnada que, numa compreensão inicial, era contrária ao elastecimento da tese fixada no RE nº 576.967-RG/PR (Tema RG nº 72), no qual reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre a cota patronal do salário-maternidade. 



    2. Em razão da superveniência da afetação no tocante à contribuição da segurada, convém reformar a decisão agravada, em observância ao parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se dá provimento apenas para tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução do processo ao Tribunal de origem, conforme a sistemática da Repercussão Geral, com fundamento no Tema RG nº 1.274.